Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-70.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0000634-70.2016.8.11.0028
RECORRENTE: VERA REGINA FALCÃO GUIMARÃES.
RECORRIA : ENERGISA S.A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Vera Regina Falcão Guimarães (ID-34385477) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-31935456):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (Agravo Interno proposto no RAC n. 0000634-70.2016.8.11.0028, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão o entendimento jurisprudencial de que supostamente faz jus, ou seja, a concessão do benefício da gratuidade da justiça desde o início da tramitação do feito.
Assevera que os requisitos para a concessão se encontra devidamente demonstrado nos autos, todavia, afirma ser equivocado o entendimento trazido no acórdão recorrido.
Requer ao final, atribuído efeito suspensivo para o fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça para a tramitação do feito.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-34602038.
É o relatório.
Decido.
Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, resta evidenciado a ausência de interesse no pedido de efeito suspensivo formulado pela Recorrente.
Isso porque, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que se o objeto do próprio REsp é a gratuidade da justiça, resta evidenciado a desnecessidade do recolhimento do preparo para a interposição do recurso.
Logo, não pode ser exigido o pagamento das despesas judiciais relativas ao pedido — chamadas de recolhimento de preparo recursal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III